Tribunal: TJDFT
Processo: 0724831-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724831-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALZELINA NEVES PEREIRA AGRAVADO: FE COMERCIO DE VIDROS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO ROSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Compulsando as informações e esclarecimentos prestados na petição ID 76898698, verifica-se que a requerente, ora agravante, foi imitida na posse do imóvel que figura como objeto da controvérsia recursal, conforme o teor da certidão ID 76901213 (pág. 2). Assim, resta demonstrada a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital